Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-76.2018.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000521-76.2018.8.14.0121

APELANTE: ANTONIO FELIPE NASCIMENTO PORTELA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

POSSE OU PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE FOGO DE USO RESTRITO
. ARTIGO 16 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ACOLHIMENTO. ÍNFIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para absolver o recorrente, com fulcro no 386, inciso III do CPP, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Antonio Felipe Nascimento Portela, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Luzia do Pará, que o condenou pela prática do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. E, por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e pena de multa (Num. 11804802 - Págs. 1 a 6).

Nas razões, a defesa requer a desclassificação do tipo penal para posse ilegal de munição de uso permitido e absolvição por ausência de tipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requerer a absolvição por insuficiência probatória, ante à ausência de perícia atestando a potencialidade lesiva das munições (Num. 11804806 - Págs. 2 a 11).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do recurso (Num. 11804809 - Págs. 1 a 7)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas no que tange ao pedido de desclassificação do crime de posse ilegal de munição de uso restrito para o de posse ilegal de munição de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, em razão da retroatividade da lei penal mais benéfica (Num. 12034452 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇAO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Observo que assiste razão quanto ao pleito desclassificatório da defesa, pois, de fato, com a entrada em vigor do Decreto n.º 9.847/2019, regulamentado pela Portaria n.º 1.222/2019, do Exército Brasileiro, a conduta do Recorrente, de posse de munição de calibre .40, deixou de uso restrito (art. 16, da Lei n. 10.826/03) e passou a ser de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

Dessa forma, como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça, ao efetuar uma reclassificação dos produtos de uso restrito em produtos de uso permitido, o referido decreto deu ensejo à retroatividade da norma para os casos anteriores à sua publicação, independentemente do estágio do feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO DO RÉU ALIADA AOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARMA E MUNIÇÕES DE CALIBRE .40 RECLASSIFICADAS PARA DE USO PERMITIDO DESCLASSIFICAÇÃO EX-OFFICIO PARA A CONDUTA DISPOSTA NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. DECRETO 9.847/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E ART. 5º, INCISO XL, DA CF/88. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de ação penal em que se interpõe apelação, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento, desclassificando, de ofício, a imputação inicial de delito do art. 16, caput, da Lei 10.826/03, para o crime do art. 14, caput, do mesmo Diploma Legal, e, em virtude da nova tipificação, declarar extinta a punibilidade do réu, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, tudo em conformidade com o voto da eminente Relatora. Fortaleza, 9 de setembro de 2022. DESEMBARGADORA VANJA FONTENELE PONTES Relatora

(TJ-CE - APR: 02074504820128060001 Fortaleza, Relator: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 09/09/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022)

De outro lado, independentemente de realizar ou não a desclassificação, é imperioso o acolhimento da tese de atipicidade material da conduta, haja vista que foram apreendidas, dentro da mochila do réu, em sua residência, somente, 03 (três) munições de calibre .40, não deflagradas e
desacompanhada de qualquer arma de fogo

- conforme autos de apreensão de objetos de
Num. 11804782 - Pág. 4 e depoimentos colhidos em juízo Num. 11804802 - Pág. 2 -, não sendo, por conseguinte, capazes de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado.

Nesse mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 (POSSE DE CINCO MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO). ATIPICIDADE MATERIAL. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, embora o crime de posse de armamentos e munições se trate de delito de mera conduta e de perigo abstrato, nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, é devido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, tendo em vista a ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Na situação dos autos, foram apreendidas cerca de 5 (cinco) cartuchos calibre .38, desacompanhadas de qualquer arma de fogo, quantidade que autoriza o reconhecimento da atipicidade.

2. A apreensão, na mesma ocasião, de ínfima quantidade de maconha (0,34g), que levou à condenação pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a qual foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva, além de quantidade não significativa de dinheiro em espécie (R$ 79,00 - setenta e nove reais), não configura contexto fático apto a afastar a incidência do princípio da insignificância, mormente quando o Agravado é primário e possui bons antecedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.026.674/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.

2. Todavia, diante da ilegalidade do acórdão no que tange à condenação do réu, impõe-se a concessão da ordem, ex officio, para restabelecer a sentença absolutória.

3. O entendimento firmado nesta Corte Superior é o de que "a revaloração dos elementos fático-probatórios delineados pelas instâncias ordinárias não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no REsp 1.678.599/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017).

(...)

8. Desse modo, não estando configurada a prática do crime de tráfico de entorpecentes,
imperioso o reconhecimento da atipicidade material da conduta, relativa à posse de 03 munições de uso restrito, desacompanhadas do armamento capaz de deflagrá-las, tendo em vista a ausência de lesão ou probabilidade de lesão ao bem jurídico tutelado.

9. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença que absolveu o recorrente da prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (Processo n. 0006985-95.2016.8.21.0023).

(AgRg no AREsp n. 2.238.329/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEZ MUNIÇÕES. FATO QUE NÃO REVELA ESPECIAL GRAVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020).
2. No caso dos autos, o porte de apenas 10 (dez) munições de uso restrito, desacompanhado de arma de fogo, é desprovido de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.968.161/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022; sem grifos no original.)

RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição" ( AgRg no HC 414.581/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). 2.
O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017). 3. Hipótese em que, embora formalmente típica, a conduta de possuir pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-las, não enseja perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Recurso desprovido.

(STJ - REsp: 1654386 RS 2017/0033057-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018) (grifei)

Nesse contexto e reconhecendo a aplicabilidade do princípio da insignificância
in casu
, impositiva a absolvição nos moldes do art. 386, inciso III do CPP.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver o recorrente em razão na atipicidade material de sua conduta, com fulcro no 386, inciso III do CPP.

É o voto.

Belém, 17/01/2024